Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.

3. O delito foi praticado em 26-junho-2015. A pena aplicada foi de 8 (oito) meses de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos. Logo, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (conforme artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal). Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, que se deu em 19-março-2018, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

4. Recurso provido.